Tribunal: STF
Processo: ARE 1244048
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Turma ou Plenário). 



    II - Agravo regimental não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.